Tribunal: TJDFT
Processo: 0747054-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747054-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Esclareça o agravante acerca da interposição do presente recurso porquanto o autor dos originários não se coaduna com o constante na peça recursal de ID 65829488. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator